Tribunal: TJPA
Processo: 0809653-76.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809653-76.2021.8.14.0006

APELANTE: MARCOS DA SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento placitado no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. Destarte, restando demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pela prova pericial e demais elementos probatórios constantes dos autos, a condenação é medida que se impõe, não merecendo acolhimento a tese de absolvição por insuficiência probatória com base no princípio do
in dubio pro reo
.

DOSIMETRIA PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO.

3. Consoante o enunciado sumular n. 545 do STJ, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

4. Na espécie, inexiste óbice na aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, porém até o limite do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ, considerando que a confissão foi reconhecida na sentença, impondo-se a readequação da reprimenda na segunda fase do cálculo dosimétrico, para reduzir a pena intermediária ao mínimo legal cominado no preceito secundário do tipo penal incriminador, qual seja, 3 meses de detenção.

CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA O MÍNIMO PREVISTO NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO.

5. Não se vislumbra ilegalidade na fração utilizada referente à continuidade delitiva, pois "nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos” (AgRg no HC n. 634.488/MG).

6.
No caso dos autos constam pelo menos três incidentes de ameaça no período de um ano, o que justifica a fixação da fração da continuidade delitiva acima do mínimo legal.

CONCURSO MATERIAL. NATUREZA DIVERSAS DAS PENAS. DETENÇÃO E RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIA. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO.

7. Segundo a jurisprudência do STJ, “a pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade (AgRg no REsp n. 1.993.618/MG), como se deu na espécie.

8. Sendo assim, faz-se necessário sanar, de ofício, o erro constatado na somatória das penas de reclusão e detenção em decorrência do concurso material de crimes, fixando-as, em definitivo, em 1 ano, 1 mês e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 1 ano e 29 dias de detenção, em regime semiaberto, com execução primeiramente da pena mais grave, nos termos do art. 76 do CP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou Marcos da Silva Araújo à pena definitiva de 2 anos, 4 meses e 21 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes encartados nos artigos 129, §9º, 147 este c/c art. 71, e 147–A, todos do Código Penal, e art. 24–A da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal (ID 13005065).

Em razões recursais, o apelante requer:
(a)
a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e, subsidiariamente,
(b)
a aplicação da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP, em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, afastando a Súmula 231 do STJ e,
(c)
a aplicação da fração de aumento prevista no art. 71 do CP, no mínimo legal de 1/6 (um sexto), relativamente à continuidade delitiva do crime de ameaça (ID 13005083).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 13005086), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea em relação ao delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, até o limite do mínimo legal (ID 14043415).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento, inclusive com correção oficiosa de erro material da sentença impugnada.

Em primeiro plano, a defesa requer
a absolvição do recorrente por insuficiência probatória
, ressaltando que, no presente caso, não há certeza de que o acusado tenha perseguido, ameaçado ou agredido fisicamente
sua
esposa. Em contraponto,
destaca que existem
provas suficientes de que a vítima cria situações para prejudicar o apelante, conforme demonstra relatório técnico da equipe multidisciplinar e relatórios d
a autoridade policial.

Além disso, alega que o recorrente não descumpriu a medida protetiva a qual estava obrigado, pois, à época dos fatos, o casal havia se reconciliado. Pondera, entretanto, que a ofendida, valendo-se da Lei Maria da Penha, é contumaz em registrar ocorrência policial ao mínimo sinal de desentendimento. Por derradeiro, impugna o laudo pericial que descreveu as lesões sofridas pela vítima, diante da inaptidão do documento para demonstrar quem seria o autor das lesões, bem como a forma como foram
p
roduzidas.

Nada obstante, tenho que o pleito absolutório não merece acolhimento.

A esse respeito, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou provada pelo receituário médico com foto (ID 13004904 - Pág. 11), e laudo pericial de lesão corporal n. 2021.01.006622-TRA
,
que atestou que a vítima Katiany Furtado Mota sofreu ofensa à sua integridade corporal, provocada por meio de ação contundente consistente em “equimose de coloração violácea, com formato circular, medindo 7cm de diâmetro, localizada em terço médio do braço direito; escoriação pontual em dorso da

mão direita”

(ID 13005030).
Consta, ainda,
boletins de ocorrência e decisão que deferiu a medidas protetivas de urgência em face do apelante (ID 13004911).

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio da prova testemunhal e confissão parcial do recorrente, colhida em juízo

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como por meio do depoimento da vítima, o que se afigura suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática dos crimes imputados na exordial acusatória.

A esse propósito, consigne-se que a vítima Katiany Furtado Mota

narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime em juízo, conforme assentado na sentença:

“[...] Que conviveu com o acusado por 3 anos;
QUE o acusado a batia muito por ciúmes e o denunciou
; QUE a primeira vez foi em fevereiro de 2021; QUE não lembra do que aconteceu em fevereiro; QUE só lembra do dia 09 de setembro que foi pra uma festa ver uns amigos tocar, que saiu por volta de 3 da manhã e ele pediu para voltar e ela disse que não e ele lhe deu um “socão”; QUE estava três meses gestante e ele lhe deu um chute e ela foi pra Santa Casa;
QUE em abril ele descumpriu medidas protetivas
;
QUE não quis subir na moto e ele a puxou pelo cabelo; QUE até hoje tem a marca da mordida; QUE pediu socorro para uma viatura no Paar; QUE foi levada para UPA com o dedo sangrando e tem o laudo; QUE confirma que em abril o acusado foi até sua residência pedir pra voltar, descumprindo medidas protetivas;
QUE em maio ele mandava nudes para ela; QUE primeiro ele pediu perdão, que não ia mais maltratá-la nem com palavras nem pancadas, mas não acreditou; QUE sempre o bloqueia no celular, mas ele liga de outros
; QUE o acusado colocou uma rosa no portão e disse que era pro enterro
; QUE nessa ocasião não puxou seu cabelo nem celular, pois só saiu para pegar a rosa depois que ele foi embora; QUE não tem mais nada a acrescentar; QUE apenas quer viver.
QUE em 2019 começaram os espancamentos e ameaças, mas não tinha coragem de denunciar; QUE ele a perseguia mesmo morando juntos
; QUE pensava que ele ia mudar; QUE o levou para igreja;
QUE se separaram no final de 2019; QUE desde então não tem sossego; QUE ele sabia as rotas dela
. QUE não lembra o ano que se casou; QUE casou pois achou que ele ia mudar;
QUE ele deformou seu rosto, que não sabe como não quebrou seus dentes; QUE a última agressão foi na madrugada de setembro
[...]”. (ID 13005057 - Págs. 5/6
, g
rifos nossos)

Em complemento, a testemunha Paulo Marcelo da Costa Dias, policial militar,

relatou em juízo que:

"[...]
recorda um pouco dos fatos
;
QUE no dia do fato estava na operação “Polícia mais forte”; QUE a vítima fez sinal com gestos pedindo socorro; QUE percebeu que ela estava chorando; QUE a vítima relatou o que estava acontecendo e levaram para delegacia
;
QUE deram apoio para a vítima e a levaram para UPA; QUE ela relatou que eles tinham saído e no caminho haviam brigado e ele a agrediu. QUE a vítima estava com marcas na mão ou nos braços que não lembra recorda bem
;
QUE lembra que ela estava chorando e com medo;
QUE não viu marcas no acusado”. (ID 13005057
, p. 7, g
rifos nossos)

A testemunha José Carneiro Flores Júnior, policial militar que também participou da diligência que culminou da prisão do recorrente, narrou em juízo que:

"
recorda de uma ocorrência que aconteceu na Independência com canteiro do Paar; QUE a vítima estava na garupa da moto do acusado e eu estava na viatura; QUE a vítima pediu socorro
;
QUE a vítima relatou ameaças e agressão
;
QUE conduziram para DEAM; QUE a vítima relatou que vivia uma série de ameaças, agressões e perseguições;
QUE o acusado disse que estavam juntos em algum lugar que não recorda; QUE o acusado alegou que apenas foi discussão de casal e que estavam juntos; QUE o acusado estava pilotando a moto e a vítima na garupa;
QUE quando a vítima avistou a viatura, ela pediu socorro
; QUE não lembra do horário exato,
mas foi a tardinha por volta de 17h ou 18h
;
QUE não recorda de marca no corpo da vítima, só que ela estava chorando e muito nervosa;
QUE não recorda de marca no corpo do acusado; QUE ele estava tranquilo e disse que foi apenas uma acusação.”

(ID 13005057 - Pág.
7, gri
fos nossos)

Nesse contexto, conclui-se que as afirmações da vítima são firmes e coerentes com os demais elementos do contexto probatório, sendo certo que, consoante entendimento
pacificado no
Superior Tribunal de Justiça, “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. No mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem decidido que “não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos, laudo pericial e depoimento testemunhal” (TJPA,
Apelação Criminal n. 0003504-47.2019.8.14.0401
, relatora Desembargadora Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos), hipótese retratada nos autos, pois as declarações da vítima estão em harmonia com as lesões descritas no laudo pericial, bem como com os boletins de ocorrência que apontam a perseguição sofrida pela vítima e comprovam o descumprimento de medidas protetivas.

Em complemento, convém salientar que possível retratação da ofendida, como é usual ocorrer nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, afigura-se irrelevante para o prosseguimento da ação penal, pois de acordo com a Súmula n. 542 do STJ, “a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada” (STJ,
AgRg no HC n. 707.726/PA
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por outro lado,
a dosimetria da pena comporta reparos
.

Sob tal ângulo, verifico que o juízo sentenciante considerou, quanto ao crime previsto no art. 24-A

da Lei 11.340/2006, que possui pena cominada de 3 meses a 2 anos de detenção, a existência de uma circunstância judicial negativa, e fixou a pena-base em 5 meses e 15 dias de detenção. Já na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 63, III, ‘d’, do Código Penal, todavia

deixou de aplicá-la à luz da Súmula 231 do STJ.

Sem embargo, conforme manifestação da Procuradoria de Justiça, não há qualquer óbice em aplicar a atenuante de confissão espontânea ao apelante, especificamente em relação ao crime tipificado no art. 24-A

da Lei nº 11.340/06, porém

até o limite do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231

do STJ, que possui aplicação ampla e irrestrita, já que a confissão foi reconhecida
na
sentença impugnada (ID 13005057, p. 20).

Assim, faz-se necessária a readequação da segunda fase do cálculo dosimétrico referente ao crime previsto no art. 24-A

da Lei n. 11.340/2006, reduzindo a pena intermediária ao mínimo legal, de modo a estabelecê-la definitivamente em 3 meses de detenção, porquanto ausentes, na espécie, causas especiais de aumento e diminuição de pena.

Em contrapartida,
a fração de aumento referente à continuidade delitiva do crime de ameaça não admite ajustes.

No caso dos autos constam pelo menos três incidentes de ameaça no período de um ano (
ID 13005065, pág. 11)
, o que justifica a fixação na fração acima do mínimo legal, pois
conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos”, considera-se “adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos
”
(
AgRg no AREsp n. 455.218/MG
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior. No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 634.488/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Por fim, cabe a
correção oficiosa de erro material
na sentença impugnada.

Ao reconhecer o concurso material e fixar a pena definitiva e o regime inicial de cumprimento da reprimenda, o juízo recorrido estabeleceu o seguinte:

“
Reconheço o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CPB, somando as penas fixadas
,
tornando a sanção definitiva

em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Com base no art. 33, §2º, c, do CPB e do art. 387, §2º do CPP (detração), levando em consideração o somatório das penas aplicadas, o tempo de prisão provisória (04 meses e 20 dias),
mas que se trata de reincidência, determino que as sanções sejam cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto,
devendo o réu ser recolhido ao estabelecimento penal adequado, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, a ser designado pelo juízo da execução ou pela SEAP” (ID 13005065 - Pág. 20).

Ocorre que “na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução”, sendo certo que “a pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade (
AgRg no REsp n. 1.993.618/MG
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior. No mesmo sentido: TJDFT.
APCRIM, 07325348320208070001
, relator Desembargador Robson Barbosa de Azevedo).

Destarte, verifica-se que no caso dos autos:
(i)
ao crime de lesão corporal foi fixada a pena de
7 meses e 15 dias de detenção
;
(ii)
ao crime de ameaça foi fixada a pena de
2 meses e 14 dias de detenção
;
(iii)
ao crime de perseguição foi fixada a pena de
1 ano, 1 mês e 7 dias de reclusão
; e
(iv)
ao crime de descumprimento de medidas protetivas, diante da readequação, a pena foi reformada para
3 meses de detenção.

Assim, na espécie, tratando-se de penas de naturezas diversas (reclusão e detenção), que não podem ser somadas diante do reconhecimento do concurso material disposto no art. 69 do CP, sano de ofício o erro material constatado na soma das penas (reclusão e detenção), e fixo em definitivo a pena em 1 ano, 1 mês e 7 dias de reclusão e 1 ano e 29 dias de detenção, devendo ser executada primeiramente a pena mais grave, nos termos do art. 76 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de ambas as reprimendas persiste sendo o semiaberto, diante da reincidência.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos, com os devidos ajustes na dosimetria penal para:

1)

Readequação da pena final quanto ao crime previsto no art. 24-A

da Lei nº 11.340/06, em virtude do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, para 3 meses de detenção.

2)

Correção do erro material, fixando
a pena final, concreta e definitiva em 1 ano, 1 mês e 7 dias de reclusão, e 1 ano e 29 dias de detenção, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
conheço
e
dou parcial provimento ao recurso
, para readequar a dosimetria penal e proceder a correção oficiosa de erro material na sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2024